Tribunal: TJES
Processo: 5002547-89.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002547-89.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA.
INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO SUPERA 60 SÁLARIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM DA
FAZENDA PÚBLICA.

1. – De acordo com o artigo 2º, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos” (
caput
), sendo que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

2. – Na hipótese dos autos o autor pretende o reconhecimento do desvio de função por aproximadamente 15 anos, com os devidos reflexos financeiros (horas extras, adicionais noturnos, férias, 13º, adicionais e quaisquer outras verbas de natureza remuneratória ou indenizatória), cujo valor total – sem adentrar o mérito, possivelmente superará o valor permitido no Juizado Especial, o que por óbvio, afasta a competência própria do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. - Conflito negativo de competência dirimido com reconhecimento da competência do Juízo da Primeira Vara Civil/Fazendária da Comarca de Itapemirim, para processar e julgar a demanda originária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente para processar e julgar a causa o Juízo da Primeira Vara Civil/Fazendária da Comarca de Itapemirim, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO

D
O JUIZADO ESPECIAL CIVIL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM

face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
1ª VARA
CIVIL/
FAZENDÁRIA
DA COMARCA DE ITAPEMIRIM
dos autos da “ação ordinária” tombada sob o n.
5000646-47.2020.8.08.0026
proposta por Júlio Alves Marvila em face de SAAE – Serviço Autônomo de água e esgoto do município de Itapemirim, na qual o autor pretende condenação do réu ao pagamento da diferença salarial do cargo de Agente Operacional I com padrão de vencimento “A”, e o valor da remuneração do cargo em desvio de função (Bombeiro Hidráulico), com padrão de vencimento “D”, em razão de desvio de função.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem (id. 7467822) em razão do valor atribuído à causa e a matéria em questão.

Por sua vez, o Juízo Suscitante (id. 7467822), ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que, a causa dos autos “diz respeito à matéria estranha à órbita de competência do Juizado Especial Fazendário” e que “embora a parte autora atribua à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é evidente o fim meramente fiscal, pois a própria petição inicial prevê a necessidade de apuração do valor em sede de liquidação de sentença”.

O Juízo Suscitante foi designado para resolver eventuais medidas de urgência (id. 7474621).

Informações prestadas pelo ilustre Juízo suscitado no id. 8300490.

A douta Procuradoria de Justiça declinou de se manifestar no conflito (id. 8101903).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 13 de maio de 2024.

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5002547-89.2024.8.08.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM.

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CIVIL/FAZENDÁRIA DA COMARCA DE ITAPEMIRIM.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO

D
O JUIZADO ESPECIAL CIVIL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM

face a remessa pelo

JUÍZO
D
A
1ª VARA
CIVIL/
FAZENDÁRIA
DA COMARCA DE ITAPEMIRIM
dos autos da “ação ordinária” tombada sob o n. 5000646-47.2020.8.08.0026 proposta por Jílio Alves Marvila em face de SAAE – Serviço Autônomo de água e esgoto do município de Itapemirim, na qual o autor pretende condenação do réu ao pagamento da diferença salarial do cargo de Agente Operacional I com padrão de vencimento “A”, e o valor da remuneração do cargo em desvio de função (Bombeiro Hidráulico), com padrão de vencimento “D”, em razão de desvio de função.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem (id. 7467822) em razão do valor atribuído à causa e a matéria em questão.

Por sua vez, o Juízo Suscitante (id. 7467822), ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que, a causa dos autos “diz respeito à matéria estranha à órbita de competência do Juizado Especial Fazendário” e que “embora a parte autora atribua à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é evidente o fim meramente fiscal, pois a própria petição inicial prevê a necessidade de apuração do valor em sede de liquidação de sentença”.

Desta forma, a questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem tramitar.

Pois bem.

De acordo com o artigo 2º, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos” (
caput
), sendo que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” (§4º).

Ademais, a referida legislação em seu art.2º, §1º e art. 5º, incisos I e II elenca as hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, entre as quais não se enquadra a ação originária, que pleiteia o reconhecimento de desvio de função, a equiparação salarial, o pagamento da diferença pelo tempo reconhecido e seus respectivos reflexos nas horas extras, adicionais noturnos, férias, 13º, adicionais e quaisquer outras verbas de natureza remuneratória ou indenizatória. Desta forma, resta a divergência apenas quanto ao valor atribuído à causa.

Disciplina o art. 292, inciso VI do Código de Processo Civil que “na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. E, ainda, nos termos de seu §3º “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial” ou poderá intimar a parte para corrigi-lo, com fulcro no art. 321 do CPC.

Feitas essas considerações, verifico que na hipótese dos autos o autor pretende o reconhecimento do desvio de função por aproximadamente 15 anos, com os devidos reflexos financeiros (horas extras, adicionais noturnos, férias, 13º, adicionais e quaisquer outras verbas de natureza remuneratória ou indenizatória), cujo valor total – sem adentrar o mérito, possivelmente superará o valor permitido no Juizado Especial, o que por óbvio, afasta a competência própria do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A matéria não é nova nesta Corte de Justiça e a propósito dela trago a lume os seguintes venerandos precedentes:

AÇÃO ORDINÁRIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. EQUIPARAÇÃO. REFLEXO EM GRATIFICAÇÕES. PRETENSÃO ECONÔMICA POTENCIALMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR RENÚNCIA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O ADITAMENTO DO VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O valor da causa deve compreender a real pretensão econômica, observando as regras do 292, e, verificada a incompatibilidade, deve ser intimada a parte para ajustá-la (art. 329 do CPC), antes do juízo declinar a competência. 2. O valor da causa não é um elemento de mero preenchimento de requisito (art. 319, V, do CPC/2015), na medida em que tem efetiva importância ao processo, pois que, a partir dele, se fixa não a penas as custas judiciais, mas também a competência, o procedimento, a remessa necessária, as sanções e os honorários, razão pela qual, conforme regra do art. 291, do CPC/2015, a atribuição por estimativa ou conveniência não pode ser regra 3. Diante dos pedidos da ação objeto do conflito de competência, que envolve o reconhecimento do desvio de função de servidor público, com equiparação salarial, pagamento de diferenças, reflexos nas gratificações incidentes sobre o salário-base e o período atingido, é possível verificar que a pretensão econômica potencialmente supera o limite de 60 (sessenta salários mínimos). 4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado, 1ª Vara Cível de Itapemirim. (TJES, Classe: Conflito de competência, 0009377-69.2018.8.08.0000, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 19/07/2018)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. ENQUADRAMENTO SALARIAL PARA INVESTIGADOR. PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDA PÚBLICA. 1. Nos termos do art. 2º, § 4º da Lei nº 12.153/09, “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”, competindo-lhe processar, conciliar e julgar causas de competência pertinente a interesse dos Estados e Município até o valor de sessenta salários mínimos; 2. A despeito da atribuição de valor à causa de R$ 1.000,00 (mil reais), a pretensão econômica autoral é manifestamente superior, valendo o esclarecimento do magistrado suscitante, de que “a diferença entre a remuneração média de um Investigador da Polícia Civil e de um Agente de Polícia Civil é de aproximadamente R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, totalizando um valor anual de aproximadamente 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). Com isso, somente as parcelas vincendas das diferenças de tais remunerações médias ultrapassaria o teto de 60 salários-mínimos, sem contar com eventuais reflexos”; 3. Competência do juízo da 1ª Vara de Alegre. (TJES, Conflito de Competência de n. 0002338-78.2019.8.08.0002, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES , Órgão julgador: 1ª Câmara Cível , Data: 03/Mar/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, criados pela Lei nº 12.153/2009, atribuiu-se competência para, nos termos do artigo 2º, em regra, processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. II. A despeito do valor inicialmente atribuído à causa ter sido de R$ 1.000,00 (mil reais), a pretensão autoral alcança, em verdade, montante superior a essa cifra, dado visar ao reconhecimento do desvio de função alegado e a apuração dos respectivos valores de remuneração devidos e não quitados, dada a remuneração média de um Investigador de Polícia Civil apurada em consulta ao sítio eletrônico mantido pelo Estado do Espírito Santo. III. Necessário considerar não apenas o disposto no §2º, do artigo 2º, da Lei nº 12.153/2009, mas também o que prevê o artigo 292 em seus §§1º e 2º, do CPC/2015, do que exsurge a manifesta incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar o feito. IV. Conflito de competência conhecido. Fixada a competência do Juízo Suscitado. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180026021, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)

Por fim, conforme bem salientado em processo análogo “Assim, a despeito do autor da demanda originária ter atribuído à causa valor menor, diante dos pedidos apresentados e do período de incidência, há clara demonstração de que sua real pretensão econômica supera aquela indicada, podendo ultrapassar o limite permitido aos Juizados da Fazenda. Esse pensamento se reforça com o próprio direcionamento e opção da parte interessada pela Vara da Fazenda Pública, pois demonstra que suas expectativas financeiras são maiores. Por sua vez, não consta qualquer intimação à parte para eventual justificativa ou adequação da inicial, nos termos permitidos pelo art. 329 do CPC/2015, de modo que não pode ser presumida sua renúncia a valores, sob pena de lhe impor prejuízo em seus direitos, caso o processamento se dê, de ofício, pelas regras da Lei 12.153/09.
1
”

Posto isso,
co
nheço do conflito e
declaro o
JUÍZO
D
A
1ª VARA
CIVIL/
FAZENDÁRIA
DA COMARCA DE ITAPEMIRIM
competente para processar e julgar a ação de n.
5000646-47.2020.8.08.0026

Oficie-se aos eminentes Juízes suscitante e suscitado informando-as da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao douto Juízo suscitado.

É como voto.

1
TJES, Classe: Conflito de competência, 0009377-69.2018.8.08.0000, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 19/07/2018

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 10/06/2024 a 14/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.